Tribunal: TJDFT
Processo: 0763862-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Indícios de litigância predatória. Descumprimento de ordem de emenda. Manutenção da extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de excluir registro do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), em razão do não atendimento integral da determinação de emenda, especialmente quanto à adequada instrução do feito e à delimitação dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante de indícios de litigância predatória, é legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte autora não cumpre, de modo satisfatório, a ordem judicial de emenda destinada à correta individualização do contrato e da dívida objeto da demanda.
III. Razões de decidir
3. Constatados indícios de litigância predatória, é legítima a determinação judicial de emenda da petição inicial, com a exigência de documentos e informações mínimas aptas a demonstrar o interesse de agir, a autenticidade da postulação e a adequada individualização da relação jurídica controvertida.
4. O não cumprimento integral e suficiente da ordem de emenda, especialmente quanto à delimitação da causa de pedir e à apresentação de elementos básicos da relação contratual admitida pela própria parte autora, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos da legislação processual civil.
5. O fracionamento artificial de demandas repetitivas, aliado à ausência de adequada personalização dos fatos e pedidos, configura uso abusivo do direito de ação e compromete a racionalidade do sistema de justiça, legitimando a adoção de medidas voltadas à prevenção e repressão da litigância predatória.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único, 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025 (Tema 1.198); TJDFT, Acórdão 1973755, APC 0702965-62.2024.8.07.0012, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 2081814, APC 0706687-76.2025.8.07.0010, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.01.2026.